Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012390-36.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: ANDREA RIBEIRO MATEUS MALHEIROS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em execução individual de sentença coletiva proposta por Andrea Ribeiro Mateus Malheiros, determinou o imediato cumprimento de obrigação de fazer.
Assegura que manifesta a incompetência do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar a execução de sentença coletiva, visto que “o juízo competente para a execução, ora processada, diante do seu trânsito em julgado é o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá”.
Assevera que, “não houve qualquer determinação para aplicação e aumento no percentual informado, o que deverá ser apurado ainda em sede de liquidação de sentença, impõe-se a suspensão liminar da decisão agravada e ainda, ao final, quando do julgamento do mérito do recurso, deve a decisão ser revogada para que seja determinada a apuração em sede de liquidação do julgado, com o prosseguimento regular da execução, na forma e termos constante do título executivo, excluindo-se a obrigação de fazer determinada pelo Juízo a quo para que o Município proceda implantação ‘imediata’ do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da exequente”.
Afiança que, “não é pessoa hipossuficiente a fim de que lhe possa ser deferido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo a quo”, pelo contrário, trata-se de servidora com remuneração de R$ 15.930,01: quinze mil novecentos e trinta reais e um centavos, pelo que não faz jus ao benefício de assistência judiciária.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movido por Andrea Ribeiro Mateus Malheiros em desfavor do Município de Cuiabá, para cumprimento de sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva n. 0006581-71.2013.8.11.0041, onde foi reconhecido o direito do autor à incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010, condenando o Executado à aplicação do reajuste anual às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista na esteira da Lei Complementar 209/2010.
Para efetivação da sentença, determino a intimação do executado para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 62422683, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa.
Quanto à obrigação de pagar, o pedido foi formulado nos moldes do art. 534 e 535 do CPC e os documentos foram juntados em Id. 83639936.
Dessa forma, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, conforme art. 535 do Código de Processo Civil.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1016409-59.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 83737600).
O acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso está assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOVO PLANO DE CARREIRA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – INSURGÊNCIA DO SINDICATO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA – ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LEI QUE REGE A CARREIRA – INCIDÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO DOS SERVIDORES – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento.
O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei. Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido.
Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7o que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (Id. 132924670 – fls. 2/3).
No caso, o acórdão primevo não fixou qualquer índice de reajuste de salário dos servidores ocupantes do cargo de Cirurgião Dentista, logo, a questão, a princípio, deveria ser objeto de liquidação de sentença, de modo a possibilitar a apuração do efetivo percentual de defasagem salarial.
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à determinação de cumprimento de obrigação de fazer, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator